Tribunal: TJES
Processo: 5002396-94.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002396-94.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALFREDO REZENDE SANTOS e outros (2)
AGRAVADO: EGMAR NOGUEIRA LOUBACH
RELATOR(A):JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ESCRITURA PÚBLICA DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE CONJUGAL E UNIÃO ESTÁVEL
. DÚVIDA QUANTO À LISURA. EFEITOS SUSPENSOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. REJEITADA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I-
Segundo a escritura pública de reconhecimento de sociedade conjugal e união estável objeto de análise, lavrada em 18/08/2021, o falecido, conjuntamente com a agravada, teria comparecido pessoalmente perante o Notário e Registrador Civil, em São Mateus. Todavia, conforme documentos apresentados pelos agravantes, emitidos pelo
Vitória Apart Hospital
, o falecido, na respectiva data, encontrava-se internado naquele nosocômio
, em Serra, para tratamento de saúde.

II- A
situação retratada gera séria dúvida quanto à lisura da escritura publica, maculando a presunção de veracidade do seu conteúdo.

III- I
nformação de que a Corregedoria Geral da Justiça, nos autos do procedimento administrativo disciplinar nº 0000204-06.2022.8.00.0808, instaurado para apurar a situação narrada, apurou que o delegatário do Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede de São Mateus cometeu infrações disciplinares, aplicando-lhe, por tais razões, a penalidade de perda da delegação.

IV-
Destarte, ao menos em sede de cognição sumária, considerada em seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, parecem suficientes os argumentos acima para justificar o deferimento da tutela de urgência, evitando que a escritura irradie efeitos em prejuízo aos herdeiros do falecido.

V-

Lado outro, encontra-se superada a pretensão dos agravantes em relação
expedição de ofício ao Vitória Apart Hotel, a fim de que informe a
relação das pessoas que estiveram em visita ao
de cujus
no período de 18/08/2021 a 03/09/2021, porquanto tal já foi obtida e anexada aos autos. Igualmente, não subsiste a pretensão expedição de ofício ao IPAJM e ao INSS, para tomar inteiro conhecimento dos fatos narrados nos autos do processo, porquanto tal poderá ser realizado, via administrativa, pelos próprios agravantes.

VI-
Recurso provido em parte.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002396-94.2022.8.08.0000

AGTES:

ALFREDO REZENDE SANTOS
e
OUTROS

AGDA:

EGMAR NOGUEIRA LOUBACH

RELATOR:

DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ALFREDO REZENDE SANTOS
e
OUTROS
,
haja vista estarem inconformados com a decisão (ID 2336554, p. 06-07) que, nos autos da
ação anulatória de escritura pública de união estável c/c declaração de inexistência de união
estável
por eles proposta em desfavor de
EGMAR NOGUEIRA LOUBACH
, indeferiu o pedido de tutela provisória, relacionada a suspensão dos efeitos jurídicos da escritura pública de união estável que esta última fez com o
de cujus
Edalmo Colodete Santos.

Pois bem.
In casu
, os agravantes ajuizaram a ação de origem alegando, basicamente, o que segue (ID’s 2336486, p. 04-25 / 2336487, p. 01-27 / 2336489, p. 01-24 / 2336490, p. 01-19): (i) são os únicos filhos e herdeiros de Edalmo Colodete Santos, falecido em 07/01/2022; (ii) Edalmo era viúvo desde 19/11/2006, tendo angariado em vida, e também com a ajuda da finada esposa, considerável patrimônio; (iii) com o falecimento da esposa, Edalmo teve alguns namoros, mas nunca com a intenção de constituir família; (iv) Edalmo estava internado em estado gravíssimo no Vitória Apart Hospital, desde 20/06/2021, praticamente em estado terminal, submetido à hemodiálise e suporte clínico continuo; (v) além disso, Edalmo já apresentava quadro de incapacidade cognitiva e confusão mental, tanto que propuseram ação judicial visando a sua interdição; (vi) acontece que foram surpresados com a existência de uma escritura pública de reconhecimento de união estável, lavrada em 18/08/2021, onde consta como outorgantes e reciprocamente outorgados a pessoa do falecido e também da ré-agravada; (vii) referida escritura contém vícios insanáveis, tingindo-a de nulidade; (viii) consta da referida escritura que o
de cujus
teria comparecido em Cartório, localizado em São Mateus, para a respectiva lavratura, todavia o mesmo se encontrava internado no Vitória Apart Hospital, em Serra, naquela ocasião; (ix) desta forma, ainda que tenha sido colhida a assinatura do falecido, tal se materializou fora do ambiente do Cartório, em outra cidade, o que se afigura proibido pela legislação; (x) ademais, o estado clínico do falecido não permitia que ele exprimisse a sua vontade, conforme laudos médicos-psiquiátricos; (xi) como se não bastasse, o conteúdo da escritura não representa a realidade, porquanto o
de cujus
jamais manteve união estável com a ré-agravada; (xii) a ré-agravada, aproveitando-se do estado de saúde do falecido, fez com que ele outorgasse uma falsa escritura, e também procurações, visando se beneficiar do patrimônio; (xiii) é intrigante Edalmo nomear uma pessoa que não tinha nenhuma intimidade, genro da ré-agravada, para ser seu procurador e movimentar todas as suas contas,
“ao invés de nomear um dos filhos (médico, advogado e bacharel em direito)”
; (xiv) a Corregedoria-Geral da Justiça já foi cientificada dos acontecimentos, tendo determinado a competente apuração, e; (xv) desta forma, deve ser reconhecida a nulidade da escritura pública, bem como declarada a inexistência de união estável.

Como já consignado, a julgadora
a quo
, por meio da decisão objurgada (ID 2336554, p. 06-07), indeferiu a tutela de urgência, conforme fundamentação que segue:

[...]
Pois bem, como é sabido, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Compulsando os autos, verifica-se que a Escritura Pública de União Estável foi lavrada no

dia 18/08/2021.

As partes ingressaram com um pedido de providências com apuração preliminar de suposta

conduta irregular do Titular do Cartório de Registro Civil de São Mateus.

No dia 10/02/2022, foi proferida decisão pelo Diretor do Fórum de São Mateus/ES encaminhando os autos à Corregedoria Geral de Justiça, por haver indícios razoáveis de ilicitude aparentemente cometido pelo Titular do Cartório de Registro Civil de Pessoa Natural e Notas da Sede Comarca de São Mateus/ES.

Muito embora a parte autora afirme inexistir na época do óbito do
de cujus
a examinada união estável, as provas colacionadas até o presente momento indicam a existência da união, uma vez que foi juntado aos autos documento público, com presunção de veracidade e não consta nos autos o resultado do procedimento junto à Corregedoria.

Vejamos o posicionamento da jurisprudência:

[...]

Assim, apesar das alegações autorais, entendo, por oportuno, garantir a parte requerida o contraditório.

Deste modo,
INDEFIRO
o pedido de tutela provisória.

Cite-se
a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar defesa.

Oficie-se
conforme determinado no despacho de ID 11668279. [...]

Em suas razões (ID 2336143, p. 01-74), os agravantes defendem o seguinte, no que interessa: (i) a escritura contém vícios insanáveis, tingindo-a de nulidade; (ii) consta da referida escritura, que o
de cujus
teria comparecido em Cartório, localizado em São Mateus, para a respectiva lavratura, todavia o mesmo se encontrava internado no Vitória Apart Hospital, em Serra, naquela ocasião; (iii) desta forma, ainda que tenha sido colhida a assinatura do falecido, tal se materializou fora do ambiente do Cartório, em outra cidade, o que se afigura proibido pela legislação; (iv) ademais, o estado clínico do falecido não permitia que ele exprimisse a sua vontade, conforme laudos médicos-psiquiátricos; (v) como se não bastasse, o conteúdo da escritura não representa a realidade, porquanto o
de cujus
jamais manteve união estável com a agravada; (vi) a agravada, aproveitando-se do estado de saúde do falecido, fez com que ele outorgasse uma falsa escritura, e também procurações, visando se beneficiar do patrimônio; (vii) a Corregedoria-Geral da Justiça já foi cientificada dos acontecimentos, tendo determinado a competente apuração, e; (viii) ao contrario do manifestado pela julgadora
a quo
, há provas suficientes para infirmar a higidez e presunção de validade da escritura pública, valendo consignar os riscos que estão sofrendo em seu patrimônio enquanto
mantidos os efeitos jurídicos da escritura pública de união estável.

Em que pese o refinado tirocínio da julgadora
a quo
, os agravantes possuem razão na irresignação.

Segundo a escritura pública de reconhecimento de sociedade conjugal e união estável objeto de análise (ID’s 11553711 e 11553713, originários), lavrada em 18/08/2021, o falecido, conjuntamente com a agravada, teria comparecido pessoalmente perante o Notário e Registrador Civil, em São Mateus. Todavia, conforme documentos apresentados pelos agravantes (ID 11553715, originário), emitidos pelo Vitória Apart Hospital, o falecido, na respectiva data, encontrava-se internado naquele nosocômio, em Serra, para tratamento de saúde.

De minha parte, a situação retratada gera séria dúvida quanto à lisura da escritura publica, maculando a presunção de veracidade do seu conteúdo.

Com efeito, não se está a afirmar a inexistência de união estável, mas apenas que a escritura, aparentemente, não se afigura lídima.

Chamo a atenção para a informação (ID 4141360, p. 02-06) de que a Corregedoria Geral da Justiça, nos autos do procedimento administrativo disciplinar nº 0000204-06.2022.8.00.0808, instaurado para apurar a situação narrada, apurou que o delegatário do Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede de São Mateus cometeu infrações disciplinares, eis que (i) fez declaração falsa nas escrituras públicas de que Edalmo Colodete Santos compareceu no Cartório em São Mateus, quando ciente que o mesmo estava internado em hospital localizado em Serra, ii) utilizou-se de serventuários sem atribuição legal para colher a assinatura e realizar os atos, e, iii) praticou ato em outra Comarca, sem qualquer atribuição legal para tanto, aplicando-lhe, por tais razões, a penalidade de perda da delegação.

No ponto, peço vênia para transcrever alguns excertos do substancioso Parecer da d. Procuradora de Justiça Dra. Maria de Fátima Cabral de Sá, que se manifestou pelo provimento do recurso de agravo de instrumento (ID 4485385, p. 01-09):

[...]
Compulsando os autos, verifico, ainda que em análise perfunctória, a presença de indícios que levam a crer a pretensão autoral quanto à antecipação da tutela.

Isso porque, muito embora a escritura pública seja dotada de fé pública, é cediço que possui presunção relativa de veracidade, admitindo-se, portanto, prova em contrário.

Depreende-se dos documentos colacionados ao presente recurso que, na data da lavratura da escritura pública de união estável, Edalmo, genitor dos autores, estava internado no nosocômio Vitória Apart Hospital, localizado no Município de Serra, o que, por si só, indica a impossibilidade de o mesmo ter comparecido perante o Cartório de Registro Civil de São Mateus para lavrar a escritura pública, pondo em dúvida a lisura do documento.

Não bastasse, a Corregedoria Geral de Justiça, nos autos do procedimento administrativo disciplinar nº 0000204-06.2022.8.00.0808, instaurado para apurar a situação narrada na origem, apurou que o investigado cometeu infrações disciplinares, eis que i) fez declaração falsa nas escrituras públicas de que Edalmo Colodete Santos compareceu no Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede de São Mateus/ES, quando ciente que o mesmo estava internado em hospital da cidade de Serra, ii) utilizou-se de serventuários sem atribuição legal para colher a assinatura e realizar os atos, iii) praticou ato em outra Comarca, sem qualquer atribuição legal para tanto. Em razão disso, foi-lhe aplicada a penalidade de perda da delegação, nos termos do art. 32, IV, da Lei 8.935/1994. Nesse ponto, importante transcrever trecho da decisão acostada no ID 4141360:

[...]

Resta evidenciado, ao menos a princípio, indícios suficientes acerca da probabilidade do direito acautelado, uma vez que os elementos trazidos aos autos maculam a presunção de veracidade do conteúdo da escritura pública.

[...]

Ora, o periculum in mora é cristalino, na medida em que, enquanto os efeitos da escritura pública não forem suspensos, a agravada Egmar poderá se valer da condição de companheira para postular nos autos do inventário, requerer benefícios de pensão por morte junto ao Estado e a União, o que certamente causará prejuízo aos autores.

Portanto, ao contrário do entendimento da magistrada primeva, vislumbro presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida pelos autores, razão pela qual a decisão combatida deve ser reformada. [...]

Destarte, ao menos em sede de cognição sumária, considerada em seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, parecem-me suficientes os argumentos acima para justificar o deferimento da tutela de urgência, evitando que a escritura irradie efeitos em prejuízo aos herdeiros do falecido.

Lado outro, tenho por superada a pretensão dos agravantes em relação expedição de ofício ao Vitória Apart Hotel, a fim de que informe a relação das pessoas que estiveram em visita ao
de cujus
no período de 18/08/2021 a 03/09/2021, porquanto tal já foi obtida e anexada aos autos (ID 3981760, p. 01-08).

Igualmente, não subsiste a pretensão expedição de ofício ao IPAJM e ao INSS, para tomar inteiro conhecimento dos fatos narrados nos autos do processo, porquanto tal poderá ser realizado, via administrativa, pelos próprios agravantes.

Ante o exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de suspender os efeitos jurídicos da escritura pública de reconhecimento de sociedade conjugal e união estável lavrada em 18/08/2021 perante o Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede de São Mateus (Livro 36-D / Folha 084/084-V), tendo como outorgantes e reciprocamente outorgados Edalmo Colodete Santos e Egmar Nogueira Loubach.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento